Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS APONTADOS NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. DPVAT. SÚMULA 257, STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Apontado vício constante do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, expostas razões no sentido de demonstrar o alegado vício, preliminar de não conhecimento do recurso que deve ser afastada.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo; decorre da falta de clareza e precisão da decisão. Afinal, “O objetivo do órgão jurisdicional ao prolatar a decisão é ser entendido, de preferência por todos, inclusive, as partes ( )” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 8a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1591-1592). 3.1. No caso, fundamentação do acórdão suficiente quanto a incidência ao caso da Súmula 257 do STJ (A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização).
4. "3. A pretensão da parte embargada de aplicação da pena de litigância de má-fé à ora embargante não merece guarida, pois, conforme entendimento desta Corte: "A interposição de recursos cabíveis não [implica] em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). ( ) 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 740.681/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).4.1. Alegação de litigância de má-fé afastada.
5. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração rejeitada. Recurso conhecido e não provido.